Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-45.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), MAURICIO YAMAMOTO - CPF: 058.751.138-98 (AGRAVANTE), NORMA ALVES DE OLIVEIRA YAMAMOTO - CPF: 627.772.201-82 (AGRAVANTE), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (AGRAVADO), CASA DO LUBRIFICANTE LTDA - CNPJ: 05.519.752/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

direito civil e processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora de imóvel. bem de família. existência de dois imóveis residenciais. núcleos familiares distintos. inaplicabilidade automática do art. 5º,
parágrafo
único, da lei nº 8.009/1990. necessidade de fundamentação concreta. desconstituição da penhora. recurso provido.

Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial que, reconhecendo a existência de dois imóveis utilizados como residência familiar, aplicou o art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990 para resguardar a impenhorabilidade do imóvel de menor valor, mantendo a constrição sobre o imóvel de matrícula nº 65.861.

Quest
ões
em discussão

Há duas questões:
1
) se a apresentação de petição posterior à interposição do recurso caracteriza preclusão consumativa; e
2
) saber se, reconhecida judicialmente a destinação residencial de dois imóveis vinculados a grupos familiares distintos, é legítima a incidência automática da regra do imóvel de menor valor prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990, para restabelecer a penhorabilidade de bem anteriormente protegido.

Razões de decidir

1
. Inexiste preclusão consumativa quando a petição posterior não altera pedido, não inova a causa de pedir e apenas reforça fundamentos já deduzidos, limitando-se à juntada de precedentes e reiteração argumentativa.

2
. A proteção legal do bem de família incide sobre a realidade material da moradia e não se exaure no dado registral.
Reconhecido nos autos que um imóvel serve à residência da executada e de sua família, enquanto outro abriga o filho e seu núcleo familiar autônomo, a controvérsia afasta a incidência mecânica da regra do menor valor.

3
. O art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/1990 não autoriza, por si só, a supressão automática de proteção anteriormente reconhecida judicialmente, sobretudo quando coexistem decisões que afirmam a
destinação residencial familiar
de ambos os imóveis. Exige-se motivação concreta e exame aprofundado das peculiaridades do caso.

4
. Ausente fundamentação suficiente para o deslocamento da constrição ao imóvel de matrícula nº 65.861, impõe-se a reforma da decisão agravada e o cancelamento do termo de penhora respectivo.

IV. Dispositivo e tese
s

Recurso conhecido e provido, para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 65.861, com o consequente cancelamento do termo constritivo.

Tese
s
de julgamento:

1. Não configura preclusão consumativa a manifestação posterior ao recurso que não altera pedido nem inova fundamentos.

2. A regra do art. 5º,
p.u
., da Lei nº 8.009/1990 não se aplica automaticamente quando os imóveis residenciais se destinam a núcleos familiares distintos e já exista reconhecimento judicial de impenhorabilidade.

3. A desconstituição da proteção do bem de família exige fundamentação concreta e compatível com as peculiaridades fáticas do caso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015 e seguintes; Lei nº 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.608.415/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 02.08.2016,
DJe
09.08.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto por Maurício Yamamoto e Norma Alves de Oliveira Yamamoto contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0025374-34.2008.8.11.0041,
q
ue,
ao reconhecer a existência de dois imóveis utilizados como residência familiar, aplicou o art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90, para resguardar a impenhorabilidade do imóvel de menor valor, matrícula nº 96.364, mantendo, por consequência, a constrição sobre o imóvel de matrícula nº 65.861.

Em razões recursais (ID 344350876), os agravantes sustentam, em síntese: a) a nulidade da decisão agravada por ofensa à coisa julgada material, ao argumento de que o imóvel de matrícula nº 65.861 já havia sido reconhecido como bem de família impenhorável por decisão anterior; e b) subsidiariamente, o erro na aplicação do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 8.009/90, sob o fundamento de que os imóveis seriam destinados a núcleos familiares distintos, não sendo cabível a incidência automática da regra do menor valor.

Ao final, requereram, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal foi deferida, para suspender os efeitos da decisão agravada e do termo de penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 65.861, até o julgamento de mérito do presente recurso
(ID
345955365
).

Contrarrazões apresentadas (ID
351836868
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

I -
PRELIMINAR
-
PRECLUSÃO CONSUMATIVA
SUSCITADA PELA AGRAVADA

A agravada suscita preliminar de preclusão consumativa e vedação à complementação recursal, ao argumento de que os agravantes, após a interposição do recurso, teriam apresentado petição complementar, em afronta ao princípio da
unirrecorribilidade
.

A preliminar não merece acolhimento.

Is
to
porque, conforme se extrai dos autos, a insurgência recursal foi deduzida de forma completa na petição inicial do agravo, em que os recorrentes expuseram as teses de nulidade por ofensa à coisa julgada material e, subsidiariamente, de erro na aplicação do art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90. A manifestação posterior, por sua vez, não alterou o pedido recursal, não inovou a causa de pedir e não veiculou novo recurso, limitando-se à reiteração argumentativa e à juntada de precedentes, razão pela qual não há falar em preclusão consumativa.

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

II -
MÉRITO RECURSAL

A
controvérsia consiste em saber se, reconhecida a existência de dois imóveis formalmente titulados em nome dos executados e utilizados para moradia
s
efetivamente liga
das a núcleos familiares distintos,
seria correta a incidência
automática
da regra do art. 5º, parágrafo único, da Lei n
º
8.009/90, com o deslocamento da proteção legal para a matrícula n
º
96.364 e a consequente constrição da matrícula n
º
65.861.

A resposta, a meu sentir, é negativa.

Com efeito, consta dos autos que, no
ID 83008893
, o próprio Juízo de origem reconheceu expressamente a

impenhorabilidade do imóvel de matrícula n
º
65.861
, por se tratar de bem de família utilizado como residência da executada Norma e de sua família.

Posteriormente, no julgamento da
Exceção de
Pré
-Executividade
(
ID 126808480
)
, a Magistrada reconheceu, também de forma expressa, que
o imóvel de matrícula n
º

96.364

é
utilizado como residência do filho da executada, Lucas,
concluindo, textualmente, que “
pela prova dos autos é possível reconhecer que o imóvel de matrícula nº 96.364 é utilizado como residência familiar do filho da executada, tratando-se, assim, de bem de família
”.

Na mesma decisão, relembrou que “
neste mesmo feito já foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 65.861 por tratar-se de bem de família que servia de residência para a executada Norma e sua família
”.

A partir desse quadro, o Juízo
singular
entendeu aplicável o art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, determinando a avaliação dos dois imóveis para posterior definição daquele que, por ser de menor valor, permaneceria resguardado pela impenhorabilidade.

Pois
bem.
Não se desconhece que a regra do art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, em tese, incide quando a entidade familiar é possuidora de vários imóveis utilizados como residência, recaindo a proteção sobre o de menor valor. Também é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado essa orientação em hipóteses ordinárias de pluralidade de imóveis residenciais.

Na origem, os embargos à execução foram julgados improcedentes e o Tribunal estadual manteve a penhora sobre o bem de família da recorrente, reconhecendo a existência de outro bem de sua propriedade de menor valor
.
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a Lei nº 8.009 /1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. 3. O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 8.009 /1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência, o que não ficou demonstrado nos autos.(STJ,
REsp: 1608415 SP 2016/0117332-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/08/2016).

Todavia, a peculiaridade da hipótese sob exame recomenda prudência na aplicação linear dessa diretriz.

Isso porque os próprios autos de origem não retratam situação trivial de mera coexistência de duas residências indistintamente vinculadas ao mesmo núcleo doméstico. Ao revés, houve reconhecimento judicial expresso de que a matrícula n
º

65.861
serve à moradia da executada Norma e de sua família, ao passo que a matrícula n
º

96.364
serve à moradia do filho da executada e de seu núcleo familiar.

A peculiaridade da hipótese reside, justamente, no fato de que o segundo imóvel não se apresenta, nos autos, como simples residência suplementar dos executados, mas como moradia de núcleo familiar autônomo, circunstância expressamente reconhecida pelo Juízo de origem.

Registre-se, ainda, que o fato de a matrícula n
º
96.364 permanecer formalmente em nome dos executados foi justamente o dado utilizado pelo Juízo singular para atrair, em tese, a incidência do art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90. Não obstante, tal elemento registral, por si só, não esgota a controvérsia, pois a proteção do bem de família, no caso concreto, foi examinada pelo próprio Juízo à luz da destinação residencial efetiva de cada bem.

Também merece enfrentamento a tese recursal de que a constrição posterior do imóvel de matrícula n
º
65.861 vulneraria a estabilidade da decisão anteriormente proferida no ID 83008893, que reconheceu sua impenhorabilidade como bem de família.

Com efeito, consta dos autos que o Juízo de origem já havia reconhecido expressamente a impenhorabilidade da matrícula n
º
65.861, por servir de residência à executada Norma e sua família, circunstância posteriormente rememorada pela própria magistrada ao apreciar a Exceção de
Pré
-Executividade. Assim, ainda que a superveniência de elementos relativos ao imóvel de matrícula n
º
96.364 autorizasse nova análise da controvérsia sob a ótica do art. 5º, parágrafo único, da Lei n. 8.009/90, o afastamento da proteção anteriormente reconhecida exigia fundamentação particularmente consistente, em prestígio à segurança jurídica, à coerência da atividade jurisdicional e à estabilidade dos pronunciamentos judiciais.

No caso, a solução posteriormente adotada, embora fundada na regra do imóvel de menor valor, não enfrentou com densidade suficiente a peculiaridade de que ambos os imóveis foram judicialmente relacionados à moradia de grupos familiares diversos, nem explicitou, de forma bastante, a razão jurídica pela qual a tutela anteriormente deferida à matrícula n
º
65.861 poderia ser deslocada para outro bem.

Em outras palavras, o ponto sensível da controvérsia não está em negar vigência ao art. 5º, parágrafo único, da Lei
nº
8.009/90, mas em reconhecer que a sua incidência, nesta hipótese específica, não poderia conduzir, de modo automático e sem fundamentação mais robusta, ao restabelecimento da penhorabilidade do imóvel de matrícula
nº

65.861.
A solução adotada na origem simplificou questão fática mais complexa, na qual coexistem dois reconhecimentos judiciais de destinação residencial familiar, o que recomenda interpretação mais cautelosa da norma.

Acresce que a própria decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade não desconstituiu, de imediato, a penhora da matrícula n
º

96.364,
limitando-se a reconhecer sua destinação residencial e a determinar a avaliação dos dois imóveis, exatamente porque a questão exigia aprofundamento antes da definição do bem sobre o qual recairia a constrição. A evolução posterior do feito, com a preservação do imóvel de menor valor e a retomada da penhora sobre a matrícula n
º

65.861
, não afasta, por si só, a necessidade de controle jurisdicional acerca da suficiência da fundamentação adotada para esse deslocamento da constrição.

Desse modo, diante das particularidades reconhecidas no próprio processo de origem, entendo que a manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula n
º
65.861 não se mostra, por ora, adequadamente amparada, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada.

III - DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n
º
65.861, com o consequente cancelamento do Termo de Penhora de ID 221734519.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026